Tribunal: TCU
Processo: 042.406/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2872/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente levantamento cumpriu com o objetivo de elaborar estratégia de controle, em atendimento ao que foi ordenado pelo item 9.5.1. do Acórdão 1705/2020-TCU-Plenário , de forma a possibilitar a este Tribunal aperfeiçoar sua atuação na fiscalização das políticas públicas de benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus; Considerando que o relatório de levantamento produzido pela SecexDesenvolvimento, contendo visão geral do objeto de controle, o mapeamento do macroprocesso-chave e a avaliação de riscos (peça 28 e apêndice A e B da peça 29), resultou na elaboração de proposta de plano de ação, de forma complementar ao mencionado relatório, nos termos assentes no pronunciamento do diretor da unidade instrutiva (peça 30), endossado pelo respectivo titular. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 169, V, do RI/TCU e na forma do art. 143, V, 'a', também do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, aprovar a proposta de plano de ação apresentada nos parágrafos 36 a 48 do pronunciamento de peça 30, considerar atendido o item 9.5.1 do Acórdão 1705/2020-TCU-Plenário , arquivar o presente processo, e determinar o encaminhamento de cópia desta decisão, conforme proposto nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.406/2020-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 039.181/2020-0 (ADMINISTRATIVO). 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Ministério da Economia; Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações: 1.9.1.encaminhar cópia desta decisão, do relatório, e da matriz de riscos (peça 29), à Casa Civil da Presidência da República; ao Ministério da Economia; ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; ao Ministério do Desenvolvimento Regional; à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; às superintendências da Zona Franca de Manaus, e de Desenvolvimento da Amazônia, para conhecimento e auxílio em eventual tomada de decisão, informando-lhes que o conteúdo da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que o inteiro teor dos acórdãos, incluindo os relatórios e os votos, pode ser obtido no dia seguinte ao de sua oficialização, e alertando que esta Corte de Contas apontou treze eventos de risco relacionados à condução da política pública de desenvolvimento administrada pela Suframa, sendo que os abaixo descritos, de nível residual classificados como "alto" e "extremo", poderão oportunizar futuras ações de controle por parte desta Corte de Contas: 1.9.1.1. estruturação deficiente das responsabilidades e atividades de direção, coordenação e avaliação da política pública de incentivos administrados pela Suframa (Item 1 da Matriz de Riscos); 1.9.1.2. integração insuficiente entre a política de incentivos fiscais da ZFM às demais políticas de desenvolvimento regional (PNDR e PRDA) (item 3 da Matriz de Riscos); 1.9.1.3. ausência de avaliações e monitoramentos sistemáticos dos resultados obtidos a partir da política de concessão de benefícios fiscais administrados pela Suframa (item 2 da Matriz de Riscos); 1.9.1.4. concorrência entre as intervenções públicas de desenvolvimento (Lei de Informática Geral e Lei de Informática da ZFM) (Item 4 da Matriz de Riscos); 1.9.1.5. morosidade na fixação/alteração do Processo Produtivo Básico (PPB) (Item 13 da Matriz de Riscos); 1.9.1.6. disponibilidade insuficiente de dados para quantificar os valores das renúncias fiscais que financiam a política pública em cada estado e por regime de incentivo (Item 5 da Matriz de Riscos). 1.9.2. encaminhar cópia desta decisão, assim como do relatório que a embasou (peça 29), para conhecimento, ao Congresso Nacional e às comissões temáticas de cada uma de suas casas a seguir indicadas, informando-lhes que seu conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que o inteiro teor dos acórdãos, incluindo os relatórios e os votos, pode ser obtido no dia seguinte ao de sua oficialização: 1.9.2.1 no Senado Federal: Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC), Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO); 1.9.2.2. na Câmara dos Deputados: Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI); Comissão de Desenvolvimento Econômico, Industria, Comércio e Serviço (CDEIC); Comissão de Finanças e Tributação (CFT) Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC); Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia (CAINDR).